Tribunal: TJSP
Processo: 2161052-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de arresto "on line" de ativos financeiros do executado - Decisão que indeferiu o pedido - Insurgência do exequente - Cabimento - É possível o arresto executivo de bens do devedor, após a frustração da tentativa de citação - Inteligência do artigo 830 do Código de Processo Civil - Hipótese em que restou infrutífera a tentativa de citação do executado -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de arresto "on line" de ativos financeiros do executado - Decisão que indeferiu o pedido - Insurgência do exequente - Cabimento - É possível o arresto executivo de bens do devedor, após a frustração da tentativa de citação - Inteligência do artigo 830 do Código de Processo Civil - Hipótese em que restou infrutífera a tentativa de citação do executado - RECURSO PROVIDO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu a realização de pesquisas via BACENJUD e INFOJUD, enquanto vigentes as medidas de proibição ao exercício de atividades econômicas em razão da pandemia – Insurgência do exequente - Cabimento - A crise econômica, financeira e social causada em razão da pandemia afeta as pessoas, físicas e jurídicas, de maneiras distintas, não podendo o Poder Judiciário impedir, mediante controle prévio, que o exequente busque a satisfação do seu crédito de forma mais célere e eficaz, através do arresto online - Possibilidade de o executado, após eventual constrição, insurgir-se contra ela, apontando, concretamente, as razões pelas quais o bloqueio deve ser revertido - Hipótese em que inexistem elementos que comprovem que eventual bloqueio possa afetar gravemente a subsistência do executado - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2161052-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado MOHAMED HASSAN
MOHAMED HASSAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
Voto no 27.925
Agravo de Instrumento no 2161052-73.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André - 1a. Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Mohamed Hassan Mohamed Hassan
Juiz(a) de 1a Inst.: Edmundo Lellis Filho
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de
arresto “on line” de ativos financeiros do executado - Decisão
que indeferiu o pedido - Insurgência do exequente - Cabimento
- É possível o arresto executivo de bens do devedor, após a
frustração da tentativa de citação - Inteligência do artigo 830
do Código de Processo Civil - Hipótese em que restou
infrutífera a tentativa de citação do executado - RECURSO
PROVIDO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que
indeferiu a realização de pesquisas via BACENJUD e
INFOJUD, enquanto vigentes as medidas de proibição ao
exercício de atividades econômicas em razão da pandemia
Insurgência do exequente - Cabimento - A crise econômica,
financeira e social causada em razão da pandemia afeta as
pessoas, físicas e jurídicas, de maneiras distintas, não podendo
o Poder Judiciário impedir, mediante controle prévio, que o
exequente busque a satisfação do seu crédito de forma mais
célere e eficaz, através do arresto online - Possibilidade de o
executado, após eventual constrição, insurgir-se contra ela,
apontando, concretamente, as razões pelas quais o bloqueio
deve ser revertido - Hipótese em que inexistem elementos que
comprovem que eventual bloqueio possa afetar gravemente a
subsistência do executado - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
em “execução de título extrajudicial”, proposta por BANCO BRADESCO S/A
contra MOHAMED HASSAN MOHAMED HASSAN, indeferiu o pedido de
pesquisa de bens via BACENJUD, até que seja levantada a ordem de
isolamento social pelo Executivo (fls. 196 da origem).
Recorre o exequente. Defende a possibilidade de arresto,
nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil. Sustenta que, ainda que
diante de situação excepcional, o D. Juízo a quo não está autorizado a decidir
ao arrepio da legislação vigente. Afirma que o executado não demonstra
qualquer preocupação em quitar sua dívida, surgida em 2015. Requer a
antecipação da tutela recursal.
Recurso remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “execução de título extrajudicial” proposta por
BANCO BRADESCO S/A contra MOHAMED HASSAN MOHAMED HASSAN.
Segunda consta dos autos, o exequente ajuizou “ação de
busca e apreensão” em face do executado e, após diversas tentativas de
localização do veículo dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária, foi
deferida a conversão da ação para “execução de título extrajudicial” (fls.
173/175 da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
Ato contínuo, foi expedida carta para a citação do
executado (fls. 187 da origem).
Contudo, a tentativa restou infrutífera, tendo o aviso de
recebimento retornado com a informação de que o executado se mudou (fls.
188 da origem).
Assim é que o exequente pleiteou o arresto on line de
ativos financeiros do executado, bem como solicitou a pesquisa de bens do
devedor por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido, nos seguintes
termos (fls. 196 da origem):
"Vistos.
Os efeitos sócio-econômicos decorrentes da
pandemia do COVID-19 determinam que seja suspensa a
determinação de bloqueio mediante BACENJUD. E isto
porque os bloqueios acarretaram o movimento de pessoas
com deslocamentos a bancos e escritórios, o que deve ser
evitado diante das restrições decorrentes do isolamento
social. Ademais, o bloqueio acarreta a perda de
disponibilidade financeira, muitas vezes, afetando valores
superiores ao devido e também ativos que não podem ser
penhorados.
Por isso, até que seja levantada a ordem de
isolamento social pelo Executivo, fica suspensa a ordem de
bloqueio mediante BACENJUD como modalidade de
penhora.
Alternativamente, o credor pode aguardar ou
indicar outros meios de execução. Isto posto, nada sendo
requerido, aguarde-se até 30 de Junho pf. (data referencial
adotada por este Juízo, com base no Provimento da
Presidência do TJ/SP no2561/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
Int.".
Contra tal decisão, insurge-se o exequente.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a pretensão
merece acolhida.
O artigo 830 do Código de Processo Civil prevê que: “Se o
oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos
bastem para garantir a execução”.
Trata-se da hipótese de arresto executivo, autorizado pelo
simples fato de o executado não ter sido encontrado quando da realização da
diligência de citação, e que não se confunde com o arresto cautelar.
A respeito do tema, confira-se lição da mais abalizada
doutrina:
"Este
dispositivo
versa
sobre
o
arresto
executivo de bens que, como se sabe, não se confunde
com o arresto cautelar. Trata-se de providência
realizada de ofício pelo próprio oficial de justiça, sem
necessidade de prévia decisão judicial e pressupõe não
encontrar o executado para citá-lo, mas a localização de
seu patrimônio" (Primeiros comentários ao novo código de
processo civil: artigo por artigo. Coordenação Teresa Arruda
Alvim Wambier...[et al.], 1 ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2015, p. 1.177, grifo nosso).
Na hipótese, restou infrutífera a tentativa de citação do
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
De fato, foi remetida carta de citação para o endereço que
o executado indicou no contrato que lastreia a pretensão executiva da
instituição financeira, mas o aviso de recebimento retornou com a informação
de que o devedor se mudou do referido endereço.
Neste cenário, cabível o deferimento do arresto executivo,
na forma do art. 830 do Código de Processo Civil, a fim de se garantir a futura
execução.
No mesmo sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS
NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO.
ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE,
APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO
DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA.
1.- '1. O arresto executivo, também designado
arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do
CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora
na execução por título extrajudicial, na hipótese de o
executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada
a tentativa de localização do executado, é admissível o
arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art.
655-A, aplicado por analogia). (...).' (REsp 1.370.687/MG,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
DJe
15/08/2013).
2.- Recurso Especial provido, para permitir o
arresto on line, a ser efetivado na origem" (REsp
1338032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 29/11/2013, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
Outrossim, em casos análogos, já decidiu esta 11a Câmara
de Direito Privado:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
ARRESTO
"ON
LINE"
DE
ATIVOS
FINANCEIROS
DA
EXECUTADA,
QUE
NÃO
FOI
ENCONTRADA PARA CITAÇÃO REFORMA Não tendo
sido localizada a executada para citação no endereço
constante no título exequendo, fica autorizado o
imediato arresto de bens, nos termos do art. 830 do
CPC/15, garantindo a celeridade e efetividade do
processo de execução. Recurso provido" (TJSP; Agravo
de Instrumento 2197027-98.2016.8.26.0000; Relator (a):
Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/10/2016; grifo nosso).
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Cédula de Crédito à Exportação. Não localização dos
devedores para citação. Pedido de arresto de bens dos
executados. Possibilidade. Medida com amparo no art.
830 do CPC. Recurso provido para esse fim.
(...)
A tentativa de citação postal dos executados no
endereço por eles declinado em demanda visando à
prestação de contas pelo Banco exequente resultou
infrutífera, conforme se observa dos Avisos de Recebimento
negativos (fls. 208/209), demonstrando que a citação dos
executados já despontou como tarefa de certa dificuldade.
Tendo isso em conta, requereu o exequente o arresto de
bens dos executados, o que restou indeferido.
Todavia, é plenamente possível o arresto de
bens passíveis de penhora, antes mesmo da citação do
devedor, se frustradas a tentativa de localizá-lo, pois a
medida tem o escopo de viabilizar a eficácia da
execução, nada mais. Os bens não são desde logo
expropriados, mas permanecem no patrimônio do
devedor, ainda que provisoriamente indisponíveis.
O arresto requerido encontra fundamento no
artigo 830 do Código de Processo Civil, que transparece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
a intenção do legislador em prestigiar o princípio da
efetividade
da
jurisdição
traduzido
no
direito
à
satisfação do crédito" (TJSP; Agravo de Instrumento
2245010-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 22/02/2018, grifo nosso).
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Exceção de pré-executividade que
objetiva a extinção da execução em razão de procedimento
arbitral com o mesmo objeto ou a suspensão até solução
final da arbitragem e a nulidade dos atos de constrição em
razão da ausência de citação
Teses afastadas

Possibilidade de execução de título extrajudicial, ainda que
haja cláusula compromissória estabelecida entre as partes
Título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade

Precedente do STJ. - Citação não efetivada Diligência
infrutífera
Frustrada a tentativa de localização dos
executados, é admissível o arresto de seus bens na
modalidade online
Inteligência dos arts. 830 e 854,
ambos do CPC. - Limitação do valor exequendo que não
tem amparo legal e não guarda relação com o título
executivo - Decisão mantida. Recurso não provido.
(...)
O E. Superior Tribunal de Justiça unificou seu
entendimento nas Turmas de Direito Privado (3a e 4a),
definindo ser possível o bloqueio eletrônico após a
primeira tentativa de citação do devedor (REsp
1.338.032-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em
5/11/2013).
Da leitura do inteiro teor do voto é possível
perceber que a Corte Superior entende não ser necessário
o exaurimento de todas as medidas tendentes a localizar o
devedor, sendo deferido o bloqueio logo após a primeira
tentativa frustrada" (TJSP; Agravo de Instrumento 2098721-
94.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Marino
Neto;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 08/09/2016; grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
Não se desconhece a crise decorrente da pandemia da
COVID-19, responsável pelo Estado de Calamidade atual (Decreto Estadual no
64.879, de 20.03.2020).
Contudo, não se pode ignorar que o dinheiro, em espécie,
depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência na ordem
estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, não sendo dado impor
ao exequente a insatisfação de seu crédito.
A penhora por meio eletrônico encontra previsão expressa
no artigo 854 do Código de Processo Civil, com vistas a conferir maior
efetividade e celeridade à execução.
Na hipótese, não restou demonstrado que o bloqueio
possa afetar gravemente a subsistência do executado, o que não se pode
presumir.
Ademais, não há qualquer norma que suspenda a
realização de diligências de pesquisa de bens em razão da pandemia da
COVID-19, ressalvada a análise de casos concretos em que reste
demonstrado o efetivo prejuízo à parte.
A crise econômica, financeira e social causada em razão
da pandemia afeta as pessoas físicas e jurídicas de maneiras distintas, não
podendo o Poder Judiciário impedir, mediante controle prévio, que o
exequente busque a satisfação do seu crédito de forma mais célere e eficaz,
através de arresto online. Entendimento diverso implicaria paralisar,
indistintamente, o andamento de todas as execuções em curso, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
mostra razoável.
Nessa esteira, salienta-se que não se exclui a
possibilidade de o executado, após eventual constrição, insurgir-se contra ela,
apontando, concretamente, as razões pelas quais o bloqueio deve ser
revertido.
A respeito, confira-se o entendimento deste E. TJSP:
"EXECUÇÃO - Penhora on line - A prerrogativa de
indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art.
829, §2o), sendo certo que o deferimento do pedido de
credor
de
constrição
judicial,
por
meio
eletrônico,
denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou
aplicação em instituição financeira do devedor: (a) trata-se
de medida legal que visa a rápida satisfação da execução
(CPC, art. 854), constituindo primeiro lugar na ordem de
preferência legal de constrição de bens do devedor (CPC,
art. 835, I); (b) não está condicionada à prova pelo
exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente
das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/2015, porque,
por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a
impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela
penhora on line e (c) a mera existência de caso fortuito
externo, como crise econômica ou decretação de estado
de emergência, não afasta, por si só, o direito do credor
de realização de pesquisa on line de bens do executado,
que poderá exercer seu direito de defesa após intimado
da efetivação da constrição (CPC, art. 854, §3o),
objetivando que a execução se processe de modo
menos gravoso (CPC, art. 805) - Aplicando à espécie as
premissas supra, é de se reconhecer que: (a) ausente
previsão legal que tenha suspendido os arts. 829, §2o e
854, CPC, relativos à prerrogativa de indicação de bens
à penhora pelo credor e a preferência da penhora on
line de ativos financeiros depositados em aplicações
bancárias e (b) embora lamentável a situação ora vivida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
em razão da pandemia de Covid 19, a só e só
decretação, pelo poder público, de medidas de
contenção da propagação do vírus causador da
Covid-19, incluindo a determinação de fechamento de
estabelecimentos comerciais e a continuidade de
atividades empresarias, por si só, é insuficiente para
obstar
a
realização
de
medidas
constritivas
do
patrimônio do devedor, com a observação de que a ele é
reservado o exercício do direito de defesa após
intimado da efetivação da constrição. Recurso provido,
com
observação"
(Agravo
de
Instrumento
no
2108106-27.2020.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Rebello Pinho, j. 10/06/2020).
"Despesas
de
condomínio
-
Cobrança
-
Cumprimento de sentença - Pretensão de "bloqueio online"
em contas bancárias da executada para a satisfação do
crédito do condomínio - Admissibilidade - Ausência de
causa para indeferimento do pedido de penhora em
razão da pandemia, porque o débito é muito anterior à
crise causada pelo COVID-19 - Agravo provido" (Agravo
de Instrumento no 2097768-91.2020.8.26.0000, 29a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Silvia Rocha, j. 24/06/2020).
"Prestação de serviços. Ação declaratória de
resolução de contrato c.c. restituição de valores e
indenização por danos morais em fase de cumprimento de
sentença.
A
suspensão
dos
prazos
processuais
determinada pelo Provimento CSM 2549/20 não é óbice
para o imediato cumprimento da penhora de ativos
financeiros do devedor pelo sistema BACENJUD.
Recurso
provido"
(Agravo
de
Instrumento
no
2063688-04.2020.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Gomes Varjão, j. 12/06/2020).
Portanto, de rigor a reforma da r. decisão, a fim de que
sejam deferidas as pesquisas via BACENJUD e INFOJUD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Agravo de Instrumento n.o 2161052-73.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 27.925
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator